Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-82.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704022-82.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARIA ALZIRA BERNARD DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. ABANDONO. CPC, ART. 485, III, §1o. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. 1. É cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando a parte autora, embora tenha sido intimada pessoalmente e por meio de seu advogado, deixar de praticar atos ou diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias (CPC, art. 485, III, § 1o). 2. A comunicação eletrônica destinada aos parceiros de expedição eletrônica, “via sistema”, dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei (Portaria GC no 160 de 11/10/2017). 3. Cumpridas as determinações legais em relação à intimação do autor/apelante para dar andamento ao feito, não se reconhece qualquer nulidade a ensejar a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 58873131): sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 485, III. 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. 4. Apelado/réu: Vanessa Grazielli Gonçalves Silva. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. Data do ajuizamento: 26/8/2023. Valor da causa: R$ 65.001,67 6. Razões de apelação (ID no 58873135): a) sustenta que não houve intimação pessoal, tanto do representante quanto da parte, para promover o andamento ao feito; b) invoca os princípios da celeridade e da economia processual c) argumenta que a manutenção da sentença agravará os prejuízos sofridos. 7. Pedido recursal: reforma da sentença, com a remessa dos autos para a origem para que seja determinada a busca e apreensão do veículo. 8. Preparo recolhido (ID no 57340981 e ID n° 57340982). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. Em sede de liminar, o Juiz determinou: (a) a busca e apreensão do veículo; (b) a citação do ora apelado; (c) o registro de restrição judicial via sistema Renajud (ID no 58873109). 15. A restrição judicial foi incluída no sistema Renajud (ID no 58873110). 16. A diligência de busca e apreensão do veículo restou frustrada ante a não localização do bem (ID no 58873111). 17. A parte autora/apelante foi intimada para se manifestar a respeito do prosseguimento do feito (ID no 58873112), pelo que, requisitou pesquisas nos sistemas SISBAJUD, SERASAJUD, INFOJUD e eRIDFT (ID no 58873113). As pesquisas foram realizadas e os resultados anexados aos autos (ID no 58873115 e seguintes). 18. Na sequência, a parte demandante foi intimada para providenciar o andamento do feito (ID no 58873118), tendo requerido a expedição de mandado de busca e apreensão em novo endereço (ID no 58873119). A diligência no local apontado também restou inexitosa (ID no 58873127). 19. Simultaneamente, a instituição financeira autora peticionou pela juntada de nova procuração (ID no 58873123), sendo certificado pelo cartório o registro dos novos representantes jurídicos cadastrados nos autos (ID no 58873126). 20. No dia 16/2/2024, a autoria foi intimada para se manifestar, no prazo de 15 dias úteis, sobre o prosseguimento da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos do CPC, art. 485, III, e não se manifestou (ID no 58873128). 21. Mais uma vez, em 19/3/2024, a parte demandante foi instada para, em 5 dias úteis, promover o regular andamento do feito, entretanto, novamente, deixou o prazo transcorrer (ID no 58873129). 22. Em seguimento, o cartório judicial da origem certificou a inércia da parte autora/apelante nas duas oportunidades, bem como, a intimação “via sistema” acerca das determinações (ID no 58873130). 23. O juízo de origem, ante a inatividade da parte em cumprir as determinações, proferiu sentença de extinção sem julgamento do mérito, nos termos do CPC, art. 485, III, §1o (ID no 58873131). 24. Na consulta da aba expedientes do PJe da Primeira Instância, nota-se que o sistema registrou ciência das respectivas decisões em 26/2/2024 e 1/4/2024. Os prazos assinalados no PJe findavam respectivamente em 18/3/2024 e 8/4/2024. Contudo, os prazos transcorreram sem manifestação. 25. A parte autora é parceira para a expedição eletrônica do PJE (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.”. 26. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos (art. 3o, parágrafos). 27. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações realizadas pelo meio eletrônico que, nos termos do art. 5o acima transcrito, suprirá qualquer outra forma de intimação, inclusive a do órgão oficial, exceto casos previstos em lei. 28. A Portaria é reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 29. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: Acórdão no 1622932. 30. Apesar de alegar que a sentença afronta os princípios da economia e celeridade processual, causando mais prejuízo à parte autora, foi a próprio apelante quem deu causa à extinção prematura do feito ao descumprir as normas processuais pertinentes e deixar de atender à determinação de andamento ao feito. 31. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida jurídica cabível, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 32. A intimação do parceiro eletrônico, nos moldes definidos pela legislação de regência, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a norma do CPC, art. 485, § 1o. Precedentes: Acórdão no 1608881; Acórdão no 1426315; e Acórdão no 1405154. 33. Cumpridas as determinações legais em relação à intimação do autor/apelante para dar andamento ao feito, não se reconhece qualquer nulidade a ensejar a reforma da sentença. 34. As ações de busca e apreensão não devem ser prolongadas por excesso de diligências, se sabidamente inócuas, uma vez que podem inviabilizar as ações realmente necessárias, já que tomam para si recursos materiais e humanos limitados. Em consonância com o princípio da cooperação é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos no 1179718 e no 1676018. 35. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de empreender, de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 36. Se fosse essa a finalidade da ação de busca e apreensão, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. 37. Confirmo a sentença. 38. Informações complementares: ação proposta em 8/5/2024; valor da causa R$ 65.001,67; sentença proferida em 10/4/2024; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. DISPOSITIVO 39. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 40. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 41. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 42. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 43. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO